Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-76.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-76.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: PAULO ROBERTO ROCHA MATOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LEANDRO FAGUNDES SARNO, VALDINEIA DE JESUS BARRETO MACEDO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Iguaí contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo condenação ao pagamento de verbas salariais referentes a dezembro de 2012 e 13º salário de 2012 aos autores, com correção monetária e juros definidos na sentença.

2. Pedido de delimitação da prescrição quinquenal, modificação dos critérios de correção monetária e juros, e reanálise dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento dos embargos de declaração diante da inovação recursal e da ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não comportam conhecimento por inovarem matéria não suscitada no apelo, caracterizando inovação recursal.

5. A sentença delimitou de forma clara as verbas inadimplidas, não havendo obrigação de trato sucessivo ou necessidade de delimitação da prescrição quinquenal.

6. Os critérios de correção monetária e juros foram expressamente definidos na sentença, não cabendo rediscussão em sede de embargos.

7. Os honorários advocatícios foram fixados de forma líquida, conforme o artigo 85, §3º, I, do CPC, e majorados na esfera recursal nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
a) Não se conhece de embargos de declaração que inovam matéria não suscitada no recurso principal; b) A delimitação da prescrição quinquenal e critérios de correção monetária e juros, quando definidos na sentença, não podem ser rediscutidos em embargos de declaração; c) Honorários advocatícios podem ser fixados de pronto quando a sentença é líquida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8000476-76.2017.8.05.0102
, em que figura como embargante o
MUNICÍPIO DE IGUAÍ
, e, como parte embargada,
ELLENMIRA MIRANDA DA SILVA SANTOS
e
PAULO ROBERTO ROCHA MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça